Tribunal: TJPA
Processo: 0005504-14.2014.8.14.0201
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-09

Ementa:
ACÓRDÃO Nº RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PROCESSO Nº 0005504-14.2014.8.14.0201. RECORRENTE: JAIME LISBOA DOS SANTOS. DEFESA: RENATO VINICIOS SILVA DE SOUSA, OAB/PA N° 32.424. RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA. PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO. RELATOR: DES. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA. EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. IMPRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DESCLASSIFICAÇÃO. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Jaime Lisboa dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Primavera/PA, que o pronunciou como incurso no art. 121, §2º, incisos II, III e IV, do Código Penal. A defesa pleiteia a impronúncia, absolvição sumária, desclassificação do delito para lesão corporal e afastamento das qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há ausência de indícios de autoria e materialidade que justifique a impronúncia; (ii) estabelecer se é possível a absolvição sumária em razão de alegado estado de necessidade e legítima defesa de terceiro; (iii) determinar se a conduta deve ser desclassificada para crime de lesão corporal por ausência de animus necandi; e (iv) verificar se as qualificadoras imputadas podem ser afastadas nesta fase processual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O juiz, na fase de pronúncia, deve apenas aferir a existência de indícios de autoria e a certeza da materialidade, prevalecendo o princípio do in dubio pro societate, cabendo ao Tribunal do Júri o exame aprofundado do mérito. 4. A absolvição sumária somente é admitida diante de prova cabal e inequívoca das excludentes de ilicitude, o que não se verifica nos autos, inexistindo elementos que comprovem estado de necessidade ou legítima defesa de terceiro. 5. A desclassificação do delito exige certeza inequívoca de ausência de animus necandi, o que não se evidencia no caso, devendo a análise ser reservada ao Conselho de Sentença. 6. As qualificadoras somente podem ser afastadas se manifestamente improcedentes, o que não ocorre, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. _____________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CP, arts. 23, I e II, 25, 121, § 2º, II, III e IV, e 129; CPP, arts. 74, § 1º, 239, 413, 415 e 610. Jurisprudência relevante citada: TJPA, RSE nº 0001514-52.2011.8.14.0061, Rel. Desª Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, 2ª Turma de Direito Penal, j. 23.06.2025; TJPA, RSE nº 0004281-03.2012.8.14.0005, Rel. Desª Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 26.11.2019; TJPA, RSE nº 12696747, Rel. Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato, 1ª Turma de Direito Penal, j. 14.02.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de setembro de 2025.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005504-14.2014.8.14.0201

RECORRENTE: JAIME LISBOA DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº 0005504-14.2014.8.14.0201.

RECORRENTE: JAIME LISBOA DOS SANTOS.

DEFESA: RENATO VINICIOS SILVA DE SOUSA, OAB/PA N° 32.424.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR: DES.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. IMPRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DESCLASSIFICAÇÃO. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Jaime Lisboa dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Primavera/PA, que o pronunciou como incurso no art. 121, §2º, incisos II, III e IV, do Código Penal. A defesa pleiteia a impronúncia, absolvição sumária, desclassificação do delito para lesão corporal e afastamento das qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há ausência de indícios de autoria e materialidade que justifique a impronúncia; (ii) estabelecer se é possível a absolvição sumária em razão de alegado estado de necessidade e legítima defesa de terceiro; (iii) determinar se a conduta deve ser desclassificada para crime de lesão corporal por ausência de
animus necandi
; e (iv) verificar se as qualificadoras imputadas podem ser afastadas nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juiz, na fase de pronúncia, deve apenas aferir a existência de indícios de autoria e a certeza da materialidade, prevalecendo o princípio do
in dubio pro societate
, cabendo ao Tribunal do Júri o exame aprofundado do mérito.

4. A absolvição sumária somente é admitida diante de prova cabal e inequívoca das excludentes
­
de ilicitude, o que não se verifica nos autos, inexistindo elementos que comprovem estado de necessidade ou legítima defesa de terceiro.

5. A desclassificação do delito exige certeza inequívoca de ausência de
animus necandi
, o que não se evidencia no caso, devendo a análise ser reservada ao Conselho de Sentença.

6. As qualificadoras somente podem ser afastadas se manifestamente improcedentes, o que não ocorre, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CP, arts. 23, I e II, 25, 121, § 2º, II, III e IV, e 129; CPP, arts. 74, § 1º, 239, 413, 415 e 610.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, RSE nº 0001514-52.2011.8.14.0061, Rel. Desª Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, 2ª Turma de Direito Penal, j. 23.06.2025; TJPA, RSE nº 0004281-03.2012.8.14.0005, Rel. Desª Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 26.11.2019; TJPA, RSE nº 12696747, Rel. Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato, 1ª Turma de Direito Penal, j. 14.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Jaime Lisboa dos Santos
, contra decisão exarada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Primavera/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, incisos II, III e IV do Código Penal
(ID 20041592).

Narra a denúncia (ID 20041443), em resumo, que no dia 27/08/2014, por volta das 19:00h, na localidade Café Liberal, no Bairro Parque Guajará, o nacional Jaime Lisboa dos Santos, após uma discussão, desferiu golpes de terçado contra a vítima Luciano Marcos Cruz da Silva, que não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

Em razões recursais, a defesa pleiteia a reforma da decisão de pronúncia, diante da ausência de provas ou indícios de homicídio, onde pugna pela impronuncia e pela absolvição sumária do recorrente, pois este teria agido amparado pelo estado de necessidade e legítima defesa de terceiro. De forma subsidiária, postula pela desclassificação para o crime de lesão corporal. Por fim, requer o afastamento das qualificadoras de motivo fútil e de crime praticado à traição (ID 20041593).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público do 1º Grau opina pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 20041601).

Em juízo de retratação o juízo de 1º grau manteve a decisão de pronúncia (ID 20041602).

Na Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, exarou parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 22146504).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas pelo recorrente.

DA PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA – IMPRONUNCIA – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – DESCLASSIFICAÇÃO – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA

A defesa requer a reforma da decisão de pronúncia, com a impronuncia diante da ausência de provas ou indícios de homicídio, a absolvição sumária do recorrente, em virtude de este ter agido amparado pelas excludentes de ilicitudes do estado de necessidade e da legítima defesa de terceiro.

Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de homicídio qualificado para o crime de lesão corporal. Por fim, pugna pelo afastamento da qualificadora de motivo fútil e de crime cometido à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido.

Insta salientar, que o Magistrado de primeiro grau, quando procede a pronúncia do acusado, verifica tão somente a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, devendo abster-se de realizar um exame aprofundado do acervo probatório, pois nessa fase inicial vigora o princípio
in dubio pro societate
, onde, na dúvida, o juiz deverá pronunciar o acusado para que no Júri Popular decida definitivamente a lide com a absolvição ou a condenação do denunciado, após garantido o contraditório e a ampla defesa às partes, pois não poderá interferir no ânimo dos jurados.

Nessa senda, é de todo oportuno trazer à baila os ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima, que leciona:

“Para que o acusado seja pronunciado,
deverá o juiz sumariante estar convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.
Como se denota da própria redação do art. 413, caput, em relação à materialidade do crime, deve o juiz estar convencido. Há necessidade, portanto, de um juízo de certeza. É bem verdade que os jurados podem, posteriormente, vir a absolver o acusado no plenário do Júri por entenderem não estar provada a materialidade do delito. Porém, o juiz sumariante não pode permitir o julgamento de alguém pelo Júri sob a mera possibilidade de ter havido um crime doloso contra a vida.

Se o art. 413 do CPP exige o convencimento do juiz sumariante quanto à materialidade do fato, raciocínio distinto se aplica à autoria e participação, em relação aos quais há necessidade de indícios suficientes.
Apesar de grande parte da doutrina silenciar acerca do assunto, é importante ressaltar que a palavra indício é usada no Código de Processo Penal com dois sentidos distintos:
a) prova indireta:
a palavra indício deve ser compreendida como uma das espécies do gênero prova, ao lado da prova direta, funcionando como um dado objetivo que serve para confirmar ou negar uma asserção a respeito de um fato que interessa à decisão judicial. É exatamente nesse sentido que a palavra indício é utilizada no art. 239 do CPP;
b) prova semiplena:
elemento de prova mais tênue, com menor valor persuasivo. É com esse significado, aliás, que a palavra indício é utilizada no art. 413, caput, assim como nos arts. 126 e 312, todos do CPP. Na medida em que o próprio caput do art. 413 se refere ao convencimento da materialidade, percebe-se que, no tocante à existência do delito, exige-se um juízo de certeza quando da pronúncia.
No tocante à autoria, todavia, exige o Código de Processo Penal apenas a presença de indícios suficientes de autoria. Em outras palavras, em relação à autoria ou participação, não se exige que o juiz tenha certeza, bastando que conste dos autos elementos informativos ou de prova que permitam afirmar, no momento da decisão, a existência de indício suficiente, isto é, a probabilidade de autoria.
” (Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: Volume único, 8 ed. rev.ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, pag.1468-1469) (grifo nosso) (grifo do autor)

No caso, em apreço, a materialidade ficou evidenciada, conforme Laudo de Levantamento de Local de Crime, Declaração de Óbito (ID 20041455, pág. 06 e 12, respectivamente) e Certidão de Óbito (ID 20041448), atestando que a causa da morte da vítima Luciano Marcos Cruz da Silva Souza resultou de Choque Hipovolêmico, Hemorragia Externa (Secção de vasos cervicais e axilares), Feridas Corto Contusas por arma branca.

Quanto a autoria delitiva, não são controvertidas, estando devidamente comprovadas os indícios mínimos de participação do recorrente no delito conforme boletim de ocorrência, depoimentos colhidos na fase inquisitorial e corroborados em juízo.

Nesse passo, entendo que a decisão recorrida não merece reforma, diante da presença de indícios de autoria e materialidade delitiva. De modo que, se torna imperativo o julgamento pelo Tribunal do Júri, sobre a análise aprofundada do conjunto probatório.

Em relação a tese defensiva, do agente ter praticado o fato em estado de necessidade, não se vislumbra, nos autos, qualquer elemento fático ou probatório que ampare a tese suscitada pela defesa, tampouco há conexão lógica entre os argumentos expendidos e a realidade processual delineada. A narrativa defensiva, segundo o qual o recorrente teria agido sob privação alimentar, revela-se dissociada dos elementos constantes nos autos, os quais não indicam qualquer cenário de calamidade, confinamento ou situação de sobrevivência. Por conseguinte, revela-se incabível a aplicação da excludente de ilicitude prevista no art. 23, inciso I, do Código Penal, bem como a absolvição sumária do recorrente com fundamento no art. 415, inciso IV, do Código de Processo Penal.

No que tange a tese defensiva, que pugna pela absolvição sumária do réu, com fundamento na legítima defesa de terceiro, prevista nos arts. 23, inciso II e 25, ambos do Código Penal, tal excludente de ilicitude, para ser reconhecida
nesta fase processual, exige que esteja provada de forma clara e inequívoca a presença nos autos, o que não se verifica no presente caso.

Isto é, a absolvição sumária, na fase de pronúncia, pressupõe a comprovação cabal e inequívoca de que o agente, ao agir, estava plenamente amparado pela excludente de ilicitude, conforme dispõe o art. 415 do Código de Processo Penal.

Ainda que a defesa alegue que o réu teria agido com o intuito de proteger sua filha, o conjunto probatório não permite concluir, com segurança exigida para a absolvição sumária, que a conduta se deu no exato contexto de legítima defesa de terceiro. Ressalta-se que o reconhecimento da excludente requer, além da existência de agressão atual ou iminente, a demonstração de uso moderado dos meios necessários para repeli-la – elementos que demandam exame aprofundado do mérito, que deverá ser julgado pelo Tribunal do Júri, a quem compete a apreciação das teses defensivas e da eventual exclusão da ilicitude.

A doutrina corrobora essa compreensão, onde Renato Brasileiro de Lima, leciona que para o acusado ser absolvido sumariamente, é necessário um juízo de certeza. De fato, como se pode perceber pela própria redação dos incisos do art. 415 do CPP – provada a inexistência do fato, provado não ser o autor do fato ou partícipe, o fato não constituir infração penal, ou demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime – a absolvição sumária, por subtrair dos jurados a competência para a apreciação do crime doloso contra a vida, deve ser preservada apenas as situações em que não houver dúvida por parte do magistrado. (Lima, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal, 8ª ed., Salvador, 2020, pág. 1463)

Destarte, o conjunto probatório não permite afirmar, de forma segura e indubitável, que o recorrente não tenha agido com dolo, que apenas tenha se defendido, utilizando moderadamente os meios que estavam ao seu alcance, necessários para repelir uma injusta agressão atual ou iminente, requisito essencial à configuração da legítima defesa. A ausência de clareza quanto à proporcionalidade e a inexigibilidade de conduta diversa, nesta etapa, não permite o acolhimento da tese defensiva.

É o entendimento jurisprudencial vigente nesta E. Corte Estadual, vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA A VIDA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. LEGÍTIMA DEFESA. ANIMUS NECANDI. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. (...) O recorrente pleiteia a reforma da decisão para ser absolvido sob a alegação de legítima defesa e, subsidiariamente, a desclassificação da imputação para o crime de lesão corporal, por ausência de animus necandi.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes, de forma inequívoca, os elementos caracterizadores da legítima defesa, a justificar a absolvição sumária do acusado; (...)
III. RAZÕES DE DECIDIR (...)

5. A tese de legítima defesa, embora sustentada pelo recorrente, não restou cabalmente demonstrada nos autos, de modo a justificar absolvição sumária, sendo a análise do conjunto probatório sobre os elementos da excludente de ilicitude de competência exclusiva do Tribunal do Júri.
(...) (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0001514-52.2011.8.14.0061 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 23/06/2025) (grifo nosso)

Dessa forma, ausente qualquer hipótese do art. 415 do Código de Processo Penal, e diante da existência de materialidade e indícios de autoria, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia, para que o acusado seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, órgão competente para decidir sobre a existência ou não da legítima defesa de terceiro no caso concreto.

Subsidiariamente, o recorrente pleiteia a desclassificação do crime de homicídio qualificado para o crime de lesão corporal, por alegada ausência de
animus necandi
.

Como é cediço, o juiz só poderá desclassificar a infração penal, cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida, em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1º do Código de Processo Penal. Em outras palavras, só poderá o magistrado concluir pela desclassificação quando estiver plenamente convencido acerca da ausência de
animus necandi
, o que não fica claro no presente caso.

Eventual desclassificação para o tipo penal previsto no art. 129 do Código Penal, demanda exame valorativo mais aprofundado de mérito, o que não se demonstra adequado a esta fase processual, tratando-se de matéria reservada ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Destarte, não restando solidamente demonstrada a ausência de dolo, reserva-se ao crivo do Tribunal do Júri a análise acerca da tese de desclassificação da conduta por ausência de
animus necandi
, eis que se trata do Juízo competente para decidir sobre a matéria, em respeito à competência estatuída no art. 5º, inciso XXXVIII, “d” da Constituição da República.

“(...) RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCISOS I, IV e VI, C/C ARTIGO 14, II DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPERTINÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 2. As provas constantes dos autos não deixam a menor dúvida de que o réu pretendia matar a vítima ou, pelo menos, assumiu o risco. Logo, não há que se falar, nesse momento, em desclassificação do crime. Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o animus do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu. A dúvida quanto à intenção do acusado deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença, que é o juízo natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar o que alega. (12696747, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2023-02-14, Publicado em 2023-02-15).

Por fim, requer o afastamento das qualificadoras de motivo fútil e recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa do ofendido, descritas nos incisos II e IV, do §2º, do art. 121 do Código Penal, uma vez improcedente por inexistir fundamento nos autos.

É oportuno ressaltar que é vedado, na fase da pronúncia, a valoração das provas para excluir a imputação concretamente apresentada pelo
dominus litis
, sob pena de se usurpar a competência do Tribunal do Júri. O entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará corrobora com o citado,
in verbis:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, §2º, IV, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA (RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO) DO CRIME DE HOMICÍDIO. IMPROCEDÊNCIA.
AS QUALIFICADORAS DO CRIME DE HOMICÍDIO SÓ PODEM SER EXCLUÍDAS DA DECISÃO DE PRONÚNCIA SE FOREM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES, SENDO VEDADO NESSA FASE VALORAR AS PROVAS PARA AFASTAR A IMPUTAÇÃO VEICULADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, SOB PENA DE SUBTRAIR DO TRIBUNAL DO JÚRI A COMPETÊNCIA PARA DECIDIR A MATÉRIA
. NO PRESENTE CASO, A QUALIFICADORA NÃO SE AFIGURA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. INVIABILIDADE DA RETIRADA DAS QUALIFICADORAS, NO PRESENTE ESTÁGIO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – Recurso em Sentido Estrito – Nº 0004281-03.2012.8.14.0005 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 26/11/2019) (grifei)

As qualificadoras somente devem ser excluídas quando manifestamente improcedente e claramente contrária à prova ou sem qualquer respaldo nos autos. Nesse sentindo a Tese nº 4 da 75ª edição da Jurisprudência de Teses do STJ: “
A exclusão da qualificadora constante na pronúncia só pode ocorrer quando manifestamente improcedente e descabida, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri
.”

Logo, compete ao Conselho de Sentença um exame mais aprofundado acerca do conjunto probatório produzido a fim de julgar se existe ou não pertinência em relação à acusação formulada, não havendo nada a se retificar no
decisum
. Ou seja, não sendo possível afastar a qualificadora de plano, cabendo ao Júri a emissão do juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu.

Destarte, estando a decisão dentro dos parâmetros legais, deve a causa ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri, competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório pormenorizadamente, podendo melhor apreciar as teses defensivas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso

e, no mérito, nego provimento,
mantendo a decisão de pronúncia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 17/09/2025